Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702268-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: LUIZ GOMES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729814-46.2020.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de LUIZ GOMES DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147493076 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo agravado como servidor aposentado do Distrito Federal, por considerar que se trata de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto (ID 42989855), a agravante informa que requereu o cumprimento de sentença, com a finalidade de compelir o agravado ao pagamento da quantia de R$ 17.165,31 (dezessete mil cento e sessenta e cinco mil reais e trinta e um centavos), não adimplida espontaneamente apesar do trânsito em julgado da sentença exarada na ação monitória proposta em seu desfavor. Assevera que não foram localizados bens do agravado passíveis de penhora. Menciona, no entanto, que o agravado é servidor aposentado do Distrito Federal e recebe, mensalmente, proventos líquidos no importe de R$ 10.112,94 (dez mil cento e doze reais e noventa e quatro centavos), consoante pesquisa realizada no portal da transparência. Argumenta que, segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é relativa e pode ser mitigada para constrição judicial até o montante de 30% (trinta por cento) como forma de não comprometer a subsistência do agravado. Sustenta a possibilidade de penhora do aludido percentual para pagamento da dívida exequenda, sem comprometimento da sobrevivência do agravado. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido recebido mensalmente pelo agravado a título de proventos de aposentadoria. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 42991609 e 42989856. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: (...) O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de inatividade da parte agravada, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao menos em parte. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida, tem por objeto título judicial constituído em Ação Monitória proposta pela agravante em desfavor da executada, no importe de R$ 17.165,31 (dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), atualizado até 25/10/2022 (ID 140787162 do processo de origem). A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de parte dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravado como servidor público inativo, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV -os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade dos proventos de inatividade, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que não haja outros bens penhoráveis e seja assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo, contempla valores correspondentes a dívida decorrente de cártulas de cheque não pagas mais honorários advocatícios e custas processuais, conforme o demonstrativo de ID 140787162 do processo originário. Em relação ao débito, a verba devida pela executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão, o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito demanda, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte dos proventos de inatividade auferidos pelo executado não comprometerá sua própria subsistência e de seus familiares. No agravo de instrumento em exame, a agravante indica precisamente o montante auferido a título de proventos de aposentadoria pela executada no valor líquido de R$ 10.112,94, de acordo com extrato de pesquisa obtida no portal da transparência do Governo do Distrito Federal na internet (ID 147434238 do processo de origem). É possível verificar dos autos de origem que a pesquisa RENAJUD restou infrutífera para bens da parte agravada a serem penhorados, pois há restrição para a transferência do único veículo localizado (ID 147023555 do processo de origem). Observa-se também que a pesquisa SISBAJUD, realizada no dia 12/12/2022, foi igualmente malsucedida pela falta de ativos financeiros do executado nas instituições financeiras em que mantém conta bancária (ID’s 147021926 e 147021927 do processo originário). Além disso, constata-se que não se conseguiu êxito na pesquisa de imóveis, de acordo com o resultado da consulta de ID 143137518 do processo de origem. Ademais, não verifico nos autos do cumprimento de sentença qualquer manifestação da agravada que permita averiguar, nesta instância recursal, as suas reais condições financeiras, tampouco o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de parte da verba salarial, pois ele foi citado por edital e encontra-se substituído processualmente pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Prevalece, portanto, a presunção de que a privação, momentânea, de parcela dos proventos até quitação do débito não inviabilizará a manutenção das despesas com sua sobrevivência e de sua família. A ação monitória foi ajuizada em 16/09/2020 (ID 72417069 da origem), com sentença proferida em 23/05/2022 (ID 125471009 do processo de referência), seguida do subsequente cumprimento de sentença em 20/07/2022 (ID 131779516 do processo de origem). No transcurso desse período, até a presente data, não se observa a cooperação ou o interesse por parte da agravada em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta da agravada demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero subsistentes os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora de parte dos proventos de inatividade auferidos pela executada/agravada. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, de modo que, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas a seu direito, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729814-46.2020.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de LUIZ GOMES DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147493076 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo agravado como servidor aposentado do Distrito Federal, por considerar que se trata de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto (ID 42989855), a agravante informa que requereu o cumprimento de sentença, com a finalidade de compelir o agravado ao pagamento da quantia de R$ 17.165,31 (dezessete mil cento e sessenta e cinco mil reais e trinta e um centavos), não adimplida espontaneamente apesar do trânsito em julgado da sentença exarada na ação monitória proposta em seu desfavor. Assevera que não foram localizados bens do agravado passíveis de penhora. Menciona, no entanto, que o agravado é servidor aposentado do Distrito Federal e recebe, mensalmente, proventos líquidos no importe de R$ 10.112,94 (dez mil cento e doze reais e noventa e quatro centavos), consoante pesquisa realizada no portal da transparência. Argumenta que, segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é relativa e pode ser mitigada para constrição judicial até o montante de 30% (trinta por cento) como forma de não comprometer a subsistência do agravado. Sustenta a possibilidade de penhora do aludido percentual para pagamento da dívida exequenda, sem comprometimento da sobrevivência do agravado. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido recebido mensalmente pelo agravado a título de proventos de aposentadoria. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 42991609 e 42989856. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: (...) O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de inatividade da parte agravada, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao menos em parte. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida, tem por objeto título judicial constituído em Ação Monitória proposta pela agravante em desfavor da executada, no importe de R$ 17.165,31 (dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), atualizado até 25/10/2022 (ID 140787162 do processo de origem). A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de parte dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravado como servidor público inativo, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV -osvencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade dos proventos de inatividade, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além destaexceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional,a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que não haja outros bens penhoráveis e seja assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo, contempla valores correspondentes a dívida decorrente de cártulas de cheque não pagas mais honorários advocatícios e custas processuais, conforme o demonstrativo de ID 140787162 do processo originário. Em relação ao débito, a verba devida pela executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão, o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito demanda, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte dos proventos de inatividade auferidos pelo executado não comprometerá sua própria subsistência e de seus familiares. No agravo de instrumento em exame, a agravante indica precisamente o montante auferido a título de proventos de aposentadoria pela executada no valor líquido de R$ 10.112,94, de acordo com extrato de pesquisa obtida no portal da transparência do Governo do Distrito Federal na internet (ID 147434238 do processo de origem). É possível verificar dos autos de origem que a pesquisa RENAJUD restou infrutífera para bens da parte agravada a serem penhorados, pois há restrição para a transferência do único veículo localizado (ID 147023555 do processo de origem). Observa-se também que a pesquisa SISBAJUD, realizada no dia 12/12/2022, foi igualmente malsucedida pela falta de ativos financeiros do executado nas instituições financeiras em que mantém conta bancária (ID’s 147021926 e 147021927 do processo originário). Além disso, constata-se que não se conseguiu êxito na pesquisa de imóveis, de acordo com o resultado da consulta de ID 143137518 do processo de origem. Ademais, não verifico nos autos do cumprimento de sentença qualquer manifestação da agravada que permita averiguar, nesta instância recursal, as suas reais condições financeiras, tampouco o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de parte da verba salarial, pois ele foi citado por edital e encontra-se substituído processualmente pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Prevalece, portanto, a presunção de que a privação, momentânea, de parcela dos proventos até quitação do débito não inviabilizará a manutenção das despesas com sua sobrevivência e de sua família. A ação monitória foi ajuizada em 16/09/2020 (ID 72417069 da origem), com sentença proferida em 23/05/2022 (ID 125471009 do processo de referência), seguida do subsequente cumprimento de sentença em 20/07/2022 (ID 131779516 do processo de origem). No transcurso desse período, até a presente data, não se observa a cooperação ou o interesse por parte da agravada em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta da agravada demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero subsistentes os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora de parte dos proventos de inatividade auferidos pela executada/agravada. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, de modo que, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas a seu direito, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RENDIMENTOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. VERBA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS VERBAS PENHORADAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem mitigado a previsão legal, de modo a afastar a fuga dos devedores ao cumprimento das obrigações, sem perder de vista a necessidade de analisar as peculiaridades de cada caso em julgamento. 2. Nesse sentido, é possível haver a penhora de salário, incluído valores percebidos como autônomo, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A quantia depositada em conta corrente ou fundo de investimentos, até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Precedentes do STJ. 4. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. No caso, a agravante limitou-se a acostar recibos de pagamento pelos serviços prestados como autônoma. Deixou de demonstrar que as verbas bloqueadas possuem natureza de caderneta de poupança, porquanto sequer acostou extratos bancários correspondentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429069, 07382367620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1404073, 07326107620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), independente de se tratar ou não de dívida alimentícia. 2. No caso em análise, não restaram demonstrados despesas extraordinárias, ou seja, além daqueles essenciais que toda a população possui, e que são controlados de acordo com a organização financeira de cada um. 2.1. Uma vez verificado que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pleito da agravante. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1429824, 07108252420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU OUTRA MEDIDA DEFENSIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, ora agravada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária da devedora, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 5. Concretamente, a inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesma, pois, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1428254, 07347707420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Os elementos de prova constantes dos autos não permitirem, neste momento processual, identificar precisamente quais seriam as reais condições financeiras da parte executada, tampouco as suas necessidades e obrigações, é certo que o demonstrativo obtido na pesquisa realizada no portal da transparência do Governo do Distrito Federal na internet informa que a parte agravada aufere proventos de inatividade mensalmente no valor líquido de R$ 10.112,94 (dez mil cento e doze reais e noventa e quatro centavos). Esse valor expressa quantia mais de nove vezes superior ao valor de um salário-mínimo atualmente em vigor. Presumível, portanto, que a penhora temporária de percentual razoável desse montante não o privará do indispensável à sobrevivência até a quitação do débito. Destarte, considerando-se o valor dos proventos de inatividade recebidos mensalmente pelo agravado; sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio; assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, aquilato que a penhora no patamar de 20% (vinte por cento), abatidos os descontos compulsórios, se mostra suficiente para permitir a satisfação da obrigação, ainda que de forma parcelada, sem inviabilizar o custeio da própria subsistência do agravado e de sua família. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores auferidos a título de proventos de aposentadoria pelo agravado, abatidos os descontos compulsórios, até a integral quitação dos débitos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da decisão deferida a título de antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.678.